Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SEGURANÇA DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou a ré à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época, pelos crimes previstos no arts. 140, § 3o, e 147, ambos do Código Penal, e o art. 20, caput, da Lei n. 7.716/1989, em concurso material, bem como a absolveu do delito do art. 331 do CP, por duas vezes e manteve a cautelar de monitoração eletrônica. O Ministério Público pleiteia a condenação pelo crime do art. 331 do CP, por duas vezes. Enquanto a Defesa visa revogar a cautelar de monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a conduta da ré é apta a configurar o crime de desacato; e (ii) se há incompatibilidade entre a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica e a condenação a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ofensas à honra pessoal de policiais, em exercício da função pública, materializadas em xingamentos, extrapolam o desabafo, a crítica, a indignação ou o mero protesto, o que configura o crime de desacato.
4. O ato de proferir palavras ofensivas contra funcionário público no exercício de suas atividades ultrapassa o direito de liberdade de expressão, previsto na Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), e configura o delito de desacato (art. 331, do Código Penal). Precedente da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça.
5. A manutenção do monitoramento eletrônico imposto como medida cautelar não é incompatível com a condenação a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, pois temporária e para assegurar que a ré não volte a praticar novos delitos, de modo a garantir a proteção da integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa não provido

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331. CPP, art. 282, §5o. LEP, art. 146-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 379.269/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3a Seção, j. 24/5/2017; TJDFT, Acórdão 1840129, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/3/2024; TJDFT, Acórdão 1911016, Rel. Desa. Leila Arlanch 1a Turma Criminal, j. 22/08/2024; TJDFT, Acórdão 1719959, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/6/2023.